Tribunal: TJDFT
Processo: 0746601-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. REQUISITO LEGAL. IMÓVEL GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESFERA PATRIMONIAL DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em sede de embargos à execução, o efeito suspensivo houve por ser negado diante da ausência de garantia, conforme exige o Art. 919. § 1o. Alegou o Agravante que o imóvel que originou os débitos condominiais deveria servir como garantia, o que foi igualmente rejeitado.
2. No caso em tela, o imóvel gerador dos débitos condominiais está gravado por alienação fiduciária. Assim, o imóvel integra patrimônio de terceiros, no caso, a Caixa Econômica Federal, e não o patrimônio do Agravante, embora seja o devedor fiduciante responsável pelo pagamento das despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, se mostra impossível a garantia da execução por meio de bem pertencente a terceiros.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.